Tribunal: TJDFT
Processo: 0004605-67.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PENA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas nos autos pela prova pericial e oral, não havendo discussão neste recurso quanto a tais pontos.
2. In casu, Todas as penas aplicadas devem ser proporcionalmente analisadas de modo que a regra do concurso formal, utilizada em relação à pena privativa de liberdade, também deve servir para a pena de suspensão da habilitação..
3. Assim, se a pena total da pena privativa de liberdade foi de 2 anos para cada delito, num total de 4 anos, e após a aplicação das regras do concurso formal, foi reduzida para 2 anos e 4 meses, o mesmo deve ocorrer com a pena da suspensão da habilitação de dirigir, que aplicada em 4 meses para cada delito, num total de 8 meses, deve, após a aplicação das regras do concurso formal, ser definitivamente fixada em 4 meses e 15 dias de suspensão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.